Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. NOVA ANÁLISE. DESNECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MEAÇÃO DE BEM IMPENHORÁVEL. ILEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.

1. É desnecessária a análise do pedido referente à gratuidade de justiça se tal benefício já foi deferido à apelante pelo Juízo a quo.

2. Em regra, a apelação é dotada dos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Dessa forma, o recurso de apelação interposto em face da sentença que julga improcedentes os embargos de terceiro é dotada de ambos os efeitos, por não constar das hipóteses reguladas pelo § 1o do mencionado dispositivo legal.

3. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. Preliminar rejeitada.

4. Não havendo como reconhecer a existência de união estável entre a terceira embargante e o cessionário dos direitos sobre o imóvel, à época em que foram cedidos tais direitos, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da embargante de pleitear a proteção à meação a que, supostamente, faz jus.

5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, com amparo no do art. 373, inciso I, do CPC.

6. Apelo não provido.